Tribunal: TJES
Processo: 5007845-33.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007845-33.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUSIE LANGA DIAS SECCHIN
RECORRIDO: BANCO C6 S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007845-33.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO C6 S.A

RECORRIDA: SUSIE LANGA DIAS SECCHIN

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Postula o recorrente que seja o presente recurso recebido em seu duplo efeito. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Trata-se de ação ajuizada em face do Banco C6 S/A na qual a requerente aduz que, ao tentar realizar o pagamento de seu tratamento dentário, tomou conhecimento de que estava com seu nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito, em decorrência de suposto inadimplemento junto ao Banco requerido o valor de R$ 142,15 (cento e quarenta e dois reais e quinze centavos).

Afirma que desconhece a suposta dívida já que não possui qualquer relação com o Banco C6. Sustenta que buscou a instituição requerida a fim de saber a origem do débito, mas não obteve êxito. Diante disso, pleiteiou que fosse determinado ao requerido que retirasse seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como fosse condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que o requerido, ora recorrente, não apresentou os contratos que ensejaram a suposta dívida. Ponderou que a contratação bancária por terceiro que se utilizou, fraudulentamente, de documentos obtidos ilicitamente da vítima, é caso de fortuito interno, havendo, portanto, responsabilidade da instituição financeira. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos declarando a inexistência do débito e condenando o requerido/recorrente a pagar indenização por danos morais (R$ 6.000,00).

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a) ausência de falha na prestação dos serviços; b) culpa exclusiva de terceiros; c) ausência de danos morais, subsidiariamente, redução do
quantum
fixado.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juízo sentenciante o fez.

Entendo que as alegações da autora/recorrida são verossímeis. Veja-se que,
em momento algum, o recorrente trouxe aos autos qualquer prova da existência da dívida imputada a recorrente
.

Assim, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ressalto que cabe, exclusivamente, à empresa recorrente o risco da atividade econômica por ela explorada (teoria do risco da atividade), não lhe sendo possível,
in casu
, alegar fraude perpetrada por terceiros por força da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse contexto, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem-se que a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes enseja o dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. Ademais, a outra inscrição que constava no nome da recorrida (Banco Safra), também foi contestada nestes autos, sendo, igualmente, reconhecida como indevida.

Em relação a fixação do valor de tal indenização, de acordo com o entendimento atual do STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a redução da quantia fixada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Banco C6 S.A e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir a quantia fixada a título de reparação por danos morais para
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)